Tribunal: TCU
Processo: 006.997/2024-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Caixa Econômica Federal (mandatária na Secretaria Executiva do Ministério das Cidades (Extinta)) em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Contrato de repasse 793733, firmado com o/a Ministério do Desenvolvimento Regional, que teve como objeto Pavimentação asfáltica de vias públicas na área urbana em Mojuí dos Campos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial instaurada pela Caixa Econômica Federal em face da não comprovação da regular aplicação dos recursos federais repassados ao município de Mojuí dos Campos/PA, por meio do Contrato de Repasse SIAFI 793733, tendo como objeto a pavimentação asfáltica de vias públicas na área urbana. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. excluir da relação processual o Sr. Marco Antônio Machado Lima (XXX.312.622-XX); 9.2. acolher parcialmente as alegações de defesa de Jaílson da Costa Alves (XXX.301.322-XX); 9.3. com fulcro nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 23, inciso II, da Lei no 8.443/1992, julgar regulares com ressalvas as contas do responsável Jaílson da Costa Alves (XXX.301.322-XX); 9.4. dar ciência da deliberação aos responsáveis e aos interessados.